Tribunal: STF
Processo: Rcl 90420
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE’S NS. 760.931 (TEMA N. 246) E RE 1.298.647 (TEMA N. 1.118 DE RG). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo ESTADO DO ACRE, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. TST-Ag-ED-Ag-AIRR - 554-85.2017.5.14.0401, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).

2. A decisão reclamada condenou subsidiariamente o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhadora terceirizada.

3. O reclamante afirma que a “decisão viola a garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de ‘tese’ vinculativo obrigatória firmada em sede de recurso extraordinário repetitivo (RE 760.931), com repercussão geral definida como TEMA 246, bem como o TEMA 1.118 (RE 1298647), e dando interpretação em desconformidade com julgamento proferido em controle concentrado de constitucionalidade (ADC 16)” (fl. 1, e-doc. 1).   

4. Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.

5. Por fim, requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.

É o relatório. Decido.

6. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).

7. Invoca o reclamante, violação aos Temas ns. 246 e 1.118 da Repercussão Geral. No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:
 
“Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”

O STF ao julgar o RE n. 1.298.647 fixou o Tema n. 1.118, nos seguintes termos:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”

8. No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 

9. A responsabilidade do Ente foi reconhecida nos seguintes termos (e-doc. 3):

“No caso dos autos, restou comprovada a prestação de serviços da reclamante, mediante terceirização, em benefício do Estado do Acre, prestando seus misteres como servente.
Ademais, a Sentença consignou, expressamente, a falha da fiscalização do contrato, nos seguintes termos:
(...)No presente caso, levando em conta o conjunto probatório produzido nestes autos, não há indicativo nos autos de sistemática de controle efetivo por parte do tomador de serviço sobre a totalidade obrigações trabalhistas da empresa terceirizada, inclusive da parte reclamante, pois os documentos juntados aos autos, pelo segundo reclamado, não atestam o cumprimento das obrigações vinculadas ao contrato de emprego, como depósitos de FGTS de forma individualizada para cada trabalhador nem a constatação das condições de trabalho (exigibilidade de cumprimento das Normas Regulamentadoras por meio de laudos indicativos do ambiente insalubre, exigibilidade de cartões de ponto, além de outras medidas).
(...)
Competia ao segundo reclamado exigir o pagamento do adicional de insalubridade, já que o reclamante realizava a limpeza de sanitários de uso coletivo, conforme disposto no laudo pericial, o que não restou observado.
Desse modo, evidencia-se a culpa "in vigilando" do segundo reclamado, o qual infringiu dever objetivo de cuidado ao não fiscalizar efetivamente pessoa jurídica responsável pelo fornecimento de mão-de-obra, o que implica a responsabilidade subsidiária, pois a inadimplência da empresa contratada está diretamente vinculada à falta de fiscalização pelo contratante, como causa principal.
(...)[destaques acrescidos]
Com efeito, o Ente Público não comprovou que realizava fiscalização mensal do cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora, em especial no que tange aos depósitos fundiários, antes do pagamento dos serviços, como previsto no art. 67 da lei de licitações, limitando-se a tecer argumentos técnico-jurídicos para afastar a sua responsabilidade.
Como bem definido na r. Sentença, cabia ao Ente exigir a comprovação dos pagamentos quanto a adicionais de insalubridade, o que não ocorreu.
Não obstante a afirmação recorrente no sentido de ter observado a legislação pertinente, o fato é que não há prova de que havia adequada fiscalização com o objetivo de evitar irregularidades da 1ª reclamada, quanto ao cumprimento das normas trabalhistas, e em nenhum momento o Estado do Acre comprovou que fiscalizava as condições de trabalho ou a quitação individualizada dos compromissos trabalhistas da 1ª reclamada, para com seus empregados, cujo ônus era seu.
Portanto, não há nos autos, seja por prova suficiente ou presunção legal, demonstração de efetiva fiscalização do contrato de prestação dos serviços pelo Ente Público tomador dos serviços, sendo ausentes qualquer documento inerente a fiscalização.
Ressalto não bastar que a empresa seja idônea no momento da seleção, devendo permanecer referida idoneidade durante todo o período contratual (escolha, acompanhamento e fiscalização na execução do contrato).
Logo, a partir da verificação do caso concreto e reconhecida a omissão culposa, é possível responsabilizar a Administração Pública, sem que haja afronta ao art. 71 da Lei n. 8.666/93, pois, na verdade, o que se está realizando é uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, e desta decorre a responsabilidade subsidiária, aplicando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Por tais razões, deve ser mantida a condenação subsidiária do Estado do Acre por todas as verbas trabalhistas e indenizatórias reconhecidas pelo Juízo a quo, referentes ao período em que o obreiro prestou serviços em seu benefício.
Nego provimento.”

10. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 6):

“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO. ENTE PÚBLICO. FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. ÔNUS DA PROVA DO TOMADOR DOS SERVIÇOS. MATÉRIA PACIFICADA. Impõe-se confirmar a decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator, tendo em vista não se constatar o equívoco apontado pela parte agravante. Agravo conhecido e não provido.”

11. A decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:

“(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)

A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC n. 16.

12. Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.

13. Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente